Tribunal: STF
Processo: HC 209874
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ivo Barbosa Netto, advogado, em benefício de Djonathan Agustinho Fuliotto Rodrigues Pimentel, contra decisão do Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, pela qual, em 5.11.2021, indeferido o Habeas Corpus n. 208.471/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Criminal de Nova Andradina/MS, em 27.11.2019, condenado o paciente à pena de dezesseis anos, dez meses e dois dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes do caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 e o art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo decretada a prisão preventiva na sentença.



    3. Contra essa decisão impetrou-se habeas corpus no Tribunal de origem, sendo a ordem denegada. Tem-se na ementa do acórdão, transcrita no doc. 8:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA – TRANSPORTE DE MAIS DE 10 TONELADAS DE MACONHA – PACIENTE MULTIRREINCIDENTE – RISCO PLAUSÍVEL DE FUGA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – INTERESTADUALIDADE – MEDIDA JUSTIFICADA POR IMPERATIVO DE ORDEM PÚBLICA E GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA. A prisão cautelar foi justificada não apenas por conta da natureza e da quantidade de substância entorpecente apreendida (10 toneladas de maconha), mas em razão da multirreincidência e do risco plausível de fuga para o Paraguai. Constatada a existência de elementos de informação que denotam a necessidade de garantia da ordem pública e a segura aplicação da lei penal, justifica-se a prisão preventiva. Ordem denegada”.



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 614.471 no Superior Tribunal de Justiça. Em 29.9.2021, a Ministra Laurita Vaz, Relatora, denegou monocraticamente a impetração, em decisão com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO POR ELE INDICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. ORDEM DENEGADA” (doc. 8).



    5. Essa decisão foi o objeto do Habeas Corpus n. 208.471/MS, impetrado neste Supremo Tribunal, indeferido monocraticamente pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator, em 5.11.2021, pela ausência de exaurimento da instância antecedente (doc. 7).



    6. No presente habeas corpus, o impetrante alega que “a posição mais atual é no sentido de que a Súmula 606 do STF abrange apenas ato de colegiado (Turma ou Plenário), não sendo aplicável, portanto, para ato individual de Ministro do STF.



    Logo, o entendimento que levou à edição da Súmula 606 do STF não proíbe habeas corpus contra ato de Ministro do STF”.



    Argumenta que “houve o devido exaurimento da instância recorrida, inclusive com trânsito em julgado do Habeas Corpus [impetrado no Superior Tribunal de Justiça], ensejando assim a competência deste Supremo Tribunal Federal, não como instância de recurso, mas em sede renovatória de conhecimento e admissibilidade deste remédio constitucional, ou seja, de forma originária. Houve o devido exaurimento da instância recorrida, inclusive com trânsito em julgado do Habeas Corpus lá impetrado, ensejando assim a competência deste Supremo Tribunal Federal, não como instância de recurso, mas em sede renovatória de conhecimento e admissibilidade deste remédio constitucional, ou seja, de forma originária”. 



    Sustenta que, “pela primariedade do paciente, sem antecedentes negativos, com residência fixa, sem quaisquer indícios de que o paciente atrapalhará as investigações ou se locomoverá para local incerto e, portanto, sem justa causa para a manutenção da prisão preventiva, só podemos presumir que se trata de coação ilegal”. 



    Salienta que “é direito do Paciente recorrer em liberdade, visto que não há nada que justifique que lhe seja negado tal direito, visto que o Paciente desde o dia que foi colocado em liberdade, sendo 19/11/2019, está trabalhando arduamente em sua empresa para compensar os prejuízos que teve enquanto estava preso preventivamente, fato este que se prova por meio das notas de serviço anexas”. 



    Assinala que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é constitucional a regra do Código de Processo Penal (CPP) que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena”. 



    Assevera ausentes os requisitos para decretação da prisão preventiva do paciente e aponta ofensa ao princípio da presunção de inocência.



    Requer, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois seriam suficientes para a garantia da ordem pública.



    São os requerimentos e o pedido:



    “Preliminarmente requer conhecimento e admissão do presente remédio, a fim de atacar a r. decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes no HC n. 208.471 Mato Grosso do Sul, pugnando que seja levado este Habeas Corpus ao plenário desta Corte Suprema ou o direcionamento a outro Ministro para seu julgamento.



      No mérito, por todo o exposto, tendo provado a procedência de seu justo receio, requer à Vossas Excelências, a expedição de salvo conduto, e determinar o recolhimento do Mandado de Prisão vigente em desfavor do Paciente DJONATHAN AGUSTINHO FULIOTTO RODRIGUES PIMENTEL até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional, para que o Paciente possa continuar suas atividades laborais sem mais prejuízos, e aplicando-se uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal preservando o direito fundamental da liberdade física do paciente, sendo feitas as comunicações necessárias à ilustre autoridade coatora, tudo por ser de JUSTIÇA.



    A concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente que tramita perante a Vara Criminal da Comarca de Nova Andradina/MS, e suspender o mandado de prisão do paciente DJONATHAN AGUSTINHO FULIOTTO RODRIGUES PIMENTEL até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional.



    O afastamento da Súmula 691/STF, viabilizando o julgamento do presente habeas corpus.



    Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da Autoridade Coatora que decretou a prisão em desfavor do paciente;



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer o Paciente a expedição de ofício, a fim de que a autoridade coatora preste as informações de estilo e, após o recebimento destas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, ratificando a disposição constitucional da presunção de inocência, princípio do in dúbio pro reo, e o entendimento jurisprudencial do STF sobre prisão em segunda instância antes do julgamento da apelação.



    Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas em nome do Advogado Ivo Barbosa Netto, OAB/MS n. 19.609” (fls. 21-22, e-doc.1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível essa ação constitucional quando se tenha como objeto ato como o agora questionado. Estendeu-se, pela interpretação prevalecente, também a decisões monocráticas dos Ministros a aplicação do enunciado da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pelo qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    8. Na espécie, o ato impugnado é do Ministro Alexandre de Moraes, Relator do Habeas Corpus n. 208.471/MS. O pronunciamento posto em questão foi proferido em processo em trâmite regular neste Supremo Tribunal. 



    É firme a jurisprudência no sentido de que o Supremo Tribunal Federal atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. Seja qual for a atuação, constitui prática judicial deste Supremo Tribunal, contra a qual não cabe a impetração de habeas corpus, nos termos da Súmula n. 606. 



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Habeas Corpus n. 185.382-AgR, proclamando ser incabível impetração contra decisão de Ministro Relator em processo em curso neste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    Nesse mesmo sentido, também de minha relatoria, o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, DJe 4.11.2020, e, recentemente, a decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 209.206, DJe 23.11.2021.



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão trazida no Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquele julgamento:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Nessa mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso.



    2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    Confira-se também o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao eminente Ministro Alexandre de Moraes, deste Supremo Tribunal, Relator do Habeas Corpus n. 208.471/MS.



    Intimem-se. 



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora